Tribunal: STF
Processo: RE 78881
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
1. JUSTO TÍTULO PARA O EFEITO DO QUE EXPRESSA O ART. 551 DO CÓDIGO CIVIL É O INSTRUMENTO HÁBIL, FORMALIZADO E REGISTRADO, MAS, BEM SE VÊ, QUE MANIFESTE AQUISIÇÃO A NON DOMINO. 
2. PRECEDENTES DA CORTE.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.